Tribunal: STF
Processo: RE 141357
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: Concurso público: Técnico em Apoio Fazendário: candidata
funcionária pública: indeferimento de inscrição fundada em imposição
 legal de limite de idade, não reclamado pelas atribuições do cargo,
 que configura discriminação inconstitucional (CF, arts. 5º e 7º,
XXX): precedente (RMS 21.046, Pleno, Pertence, DJ 14.11.91)